Tribunal: TJDFT
Processo: 0809977-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0809977-26.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILMAR HELANO CHAVES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar ao DETRAN/DF que independente da edição de nova instrução, mantenha/processe o cadastro do requerente para atuar como despachante, na condição de profissional autônomo, nos termos da Instrução 591/2014, desde que atendidos os requisitos previstos na Lei n. 10.602/2002 e Lei n. 14.282/2021. Diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte recorrente no ID. 76135209, homologo sua desistência do recurso, com base no art. 998 do Código de Processo Civil. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito